Tribunal: TJDFT
Processo: 0710490-76.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
APELAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO (ART. 150, §1o, CP). ESTADO DE NECESSIDADE. NÃO COMPROVADO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedente o pedido deduzido na denúncia para condenar o autor à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, pela prática do crime de violação de domicílio qualificada pelo uso de violência, tipificada no art. 150, § 1o, do Código Penal, a ser cumprida em regime semiaberto, além de 12 (doze) dias-multa.
2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo, nos termos do art. 30, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
3. Em suas razões recursais, a Defesa alega que o acusado agiu em estado de necessidade, ao adentrar a residência da vítima em busca de proteção. Afirma que o réu estava sendo perseguido por um traficante que o ameaçava de morte por uma dívida relacionada à compra de entorpecentes e que sua conduta não configurou ilicitude, pois teve como objetivo preservar sua própria vida, conforme previsto no art. 24 do Código Penal.
4. O Ministério Público manifestou-se pelo não provimento do recurso por considerar que a materialidade e autoria da infração penal restaram sobejamente demonstradas nos autos (ID 72459777).
5. No caso concreto, as provas produzidas durante a instrução criminal confirmam a autoria e a materialidade dos crimes imputados ao apelante, comprovadas pelo Termo Circunstanciado no 394/2021 - 21aDP (ID 72299248), Ocorrência Policial no 4317/2021 - 21a DP (ID 72299245), e pela prova subjetiva fundamentada nos depoimentos da vítima e da testemunha policial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os quais se revelaram seguros, coesos e confirmaram os fatos narrados na denúncia. As provas colhidas em Juízo confirmam que o acusado adentrou a residência da vítima durante o período noturno, sendo contido até a chegada da polícia, que efetuou sua prisão no local. Apesar de o acusado ter alegado, em seu interrogatório, que invadiu a residência em um momento de desespero, buscando proteção contra ameaças de morte feitas por um terceiro, tal justificativa não se mostra plausível, pois sua versão permanece isolada nos autos e carece de respaldo nas demais provas produzidas no processo.
6. Entrar ou permanecer, clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências, no período noturno, configura o crime de violação de domicílio na forma qualificada, conforme art. 150, §1o, do Código Penal.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 82, §5o, da Lei no 9.099/995.